Tribunal: TJPA
Processo: 0019884-19.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0019884-19.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: HUGO DOS SANTOS CHAVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO ID N°. 7592963 – CONTRADIÇÃO NO JULGADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – Rejeição.
Verifica-se do acórdão que quando a relatora se refere ao equívoco do pedido em relação a exclusão do crime de lesão corporal, se deu em virtude do embargante não ter sido condenado pelo referido delito. Ademais, o referido é totalmente a favor do embargante, tendo sido inclusive acolhido uma das teses defensivas arguidas, qual seja, a exclusão da aplicação do artigo 78, §2°, do CP, isso porque o magistrado já havia estabelecido o artigo 78, §1°, do CP para seu cumprimento, havendo impossibilidade de aplicação concomitante do sursis simples e especial.
– EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O feito foi presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

HUGO DOS SANTOS CHAVES,
por meio de Advogada constituída interpôs Embargos de Declaração, contra o acórdão de ID n° 7592963, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n°. 0001968-63.2014.8.14.0049.

Alega o embargante que o Acórdão ora impugnado apresentou contradição quanto a ementa, que menciona equivoco ao ser requerida a exclusão do crime de lesão corporal, posto que não faz parte do processo, mas o voto traz o crime de lesão corporal como objeto de todos os julgados, requer a clareza da decisão para que seja sanada a contradição apontada.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, que manifestou-se pelo conhecimento dos Embargos opostos e no mérito pela sua rejeição, por ausência de contradição a ser sanada.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora impugnado, entendo não haver qualquer contradição a ser sanada, o embargante fora condenado na sentença de 1º grau pelo crime de ameaça, disposto no artigo 147, do CP, conforme folhas 108 dos autos, tendo o juiz lhe fixado a pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, suspendendo condicionalmente a pena, nos termos do artigo 77, do CP.

No entanto, na peça defensiva, consta (fls. 26): “E – DA IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MENÇÃO À PRATICA DE LESÃO CORPORAL”. E nos pedidos finais: “Retirar a imputação do crime de lesão corporal imputado ao apelante.”

Assim, quando a relatora se refere ao equívoco do pedido, se deu em virtude do apelante não ter sido condenado pelo referido delito. Ademais, o acórdão ora impugnado, é totalmente a favor do apelante, tendo sido inclusive acolhido uma das teses defensivas arguidas, qual seja, a exclusão da aplicação do artigo 78, §2°, do CP, isso porque o magistrado já havia estabelecido o artigo 78, §1°, do CP para seu cumprimento, face a impossibilidade de aplicação concomitante do sursis simples e especial.

O acórdão ora rebatido é claro e inequívoco no sentido de apenas tratar acerca da condenação do crime de ameaça, havendo apenas um erro material quando menciona acerca do crime de lesão corporal.

Dessa forma, não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade, devendo ser mantida a decisão integralmente, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão, em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 14/06/2022